Tribunal: TJDFT
Processo: 0013838-75.1999.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013838-75.1999.8.07.0001 RECORRENTE: ENOS BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA RECORRIDO: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PERDA SUPERVINIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração da demanda deve arcar com o pagamento das despesas processuais. 2. Ajuizada demanda em razão da resistência apresentada por uma das partes, as despesas e os honorários serão pagos por esta, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 3. Recurso provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo a indevida fixação dos honorários sucumbenciais em atenção ao princípio da causalidade, considerando que não deram causa à demanda, pois sequer foram considerados como partes legítimas a integrarem o polo passivo da lide. Outrossim, conquanto tenham fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, apresentam a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do STJ, sendo, portanto, legítimo supor que pretendiam embasar seus inconformismos também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) A douta Sentenciante consignou que a autora Terracap deu causa ao processo porque firmou acordo acerca da regularização da área objeto da ação. Contudo, observo que o ajuste foi pactuado devido à consolidação incontroversa de cidade irregular no local em que o imóvel é situado: lote 145 da Colônia Agrícola Vicente Pires na Região Administrativa de Taguatinga. Assim, foram os réus que, mediante inadimplemento contratual, levaram à autora a mover a ação, distribuída em 12.5.1999 (ID 29807878), sobrevindo acordo entre a União e o Distrito Federal apenas em junho de 2016 (ID 86319778). Portanto, à luz do princípio da causalidade, forçoso reconhecer que os ônus da sucumbência devem recair sobre a parte ré, nos termos do art. 85, § 10, do CPC. Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, melhor sorte não colhem os insurgentes em relação ao alegado dissenso pretoriano, considerando-se a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material. Isso porque a mencionada parte não cuidou de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005